Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PENAL MILITAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE SINDICÂNCIA – BOMBEIRO – ARMA DE FOGO DESGUARNECIDA – FURTO NO INTERIOR DE VEÍCULO – PUNIÇÃO – PRISÃO DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – NORMA PENAL MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE - NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A redação antiga do artigo 18 do Decreto-Lei 667/1969 resultou na edição do Decreto Distrital 23.317/2002, que manda aplicar, na localidade, o Regulamento Disciplinar do Exército - RDE, regime que prevê pena de prisão disciplinar de militares, punição que foi extinta, no âmbito dos Estados, Territórios e do Distrito Federal, com o advento da Lei 13.967/19, que alterou a redação daquele artigo, nele incluindo expressa “vedação de medida privativa e restritiva de liberdade”.
2. Ainda que a lei mais benéfica tenha sido editada posteriormente à ocorrência dos fatos averiguados em sindicância instaurada contra bombeiro militar que deixa o armamento desguarnecido no interior de veículo estacionado, em se tratando de Direito Penal, seja comum, seja militar, vigora o princípio da retroatividade da lei mais benigna, razão pela qual não subsiste, contra ela, a possibilidade de aplicação da pena de prisão disciplinar.
3. A sentença que admite a anotação em boletim ou no assentamento funcional do militar da pena de prisão legalmente extinta incorre em error in judicando, haja vista que, em se tratando de consequências funcionais, os reflexos colaterais da anotação não se restringem aos casos em que ocorrida a restrição física da liberdade.
4. Recurso parcialmente provido.